Tribunal: STF
Processo: MS 25258
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-01
Data de publicação: 2005-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF.
PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA, ANTE A SUA ESPECIALIDADE, DA NORMA INSCRITA NO § 1º DO
ART. 21 DO RI/STF EM DETRIMENTO DO § 2º DO ART. 113 DO CPC.
Em
razão da taxatividade da competência  deste Supremo Tribunal em sede
 de mandado de segurança  (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da
 própria Turma Recursal a competência para julgar aquelas ações
mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes.
Ante a sua
especialidade, a norma regimental (recebida como lei federal) do §
1º do art. 21 prevalece sobre a regra do § 2º do art. 113 do CPC.
Pelo que não compete a este Supremo Tribunal Federal proceder à
remessa, ao juízo competente, dos autos de processos indevidamente
ajuizados nesta Casa de Justiça. Entendimento contrário implicaria o
 STF deliberar, de modo definitivo, sobre a competência de
determinado Tribunal, antes mesmo que esse Tribunal pudesse se
posicionar a respeito; em típica atuação per saltum, e, por isso
mesmo, concentradora de autoridade. Sem falar na grave conseqüência
de transmudar esta Casa num órgão de distribuição de processos, de
maneira a estimular a arrevesada lógica de que, "em caso de dúvida,
ajuíze-se no Supremo, e este dará o devido destino à causa".
Em
se tratando de processo remetido ao Supremo Tribunal Federal por
outro órgão judiciário, aí, então, será imperiosa a devolução do
feito à autoridade remetente. Não podendo a parte ser prejudicada
por equívoco a que não deu causa.
Agravo regimental desprovido.